Tribunal: STJ
Processo: 1027676-93.2016.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019533 - SP(2025/0293838-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA
LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING
CAMPINAS
AGRAVANTE
: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA -
SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
RAFAEL ALONSO RODRIGUEZ - SP522081
AGRAVADO
: CCR CABELEIREIROS ESTETICA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
ÉLITON VIALTA - SP186896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0adac4f0-a3bd-42de-90d5-2babfaf51d7c

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0adac4f0-a3bd-42de-90d5-2babfaf51d7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019533 - SP(2025/0293838-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA
LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING
CAMPINAS
AGRAVANTE
: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA -
SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
RAFAEL ALONSO RODRIGUEZ - SP522081
AGRAVADO
: CCR CABELEIREIROS ESTETICA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
ÉLITON VIALTA - SP186896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEVIAN PARTICIPÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A. e OUTROS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ fls. 1.640-1.642), que não conheceu do agravo em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, as partes agravantes sustentam que procederam à devida
impugnação dos óbices sumulares apontados na referida decisão.
Documento eletrônico VDA54348161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:19
Código de Controle do Documento: c75f428f-911b-4fb9-be89-2b553c5af97a

Requerem, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 1.657-
1.662).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo legal; e b) aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar
argumentos que afastassem a aplicação da Súmula 7 do STJ. Isso, porque os recorrentes se
limitaram a deduzir argumentos genéricos acerca da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e
da sua compatibilidade com a revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, indicarem sua
inaplicabilidade ao caso concreto.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
Documento eletrônico VDA54348161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:19
Código de Controle do Documento: c75f428f-911b-4fb9-be89-2b553c5af97a

despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:19
Código de Controle do Documento: c75f428f-911b-4fb9-be89-2b553c5af97a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.533 / SP
Número Registro: 2025/0293838-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276769320168260114 22059051220168260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCR CABELEIREIROS ESTETICA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
ÉLITON VIALTA - SP186896
AGRAVANTE : LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA
LTDA
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING
CAMPINAS
AGRAVANTE : GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
RAFAEL ALONSO RODRIGUEZ - SP522081
AGRAVADO
: LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVADO
: UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA
LTDA
Documento eletrônico VDA54622051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: ebcc9cb4-1b3e-4feb-bcd6-bc789b8c3778

AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING
CAMPINAS
AGRAVADO
: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
AGRAVADO
: CCR CABELEIREIROS ESTETICA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
ÉLITON VIALTA - SP186896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA
LTDA
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING
CAMPINAS
AGRAVANTE : GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
RAFAEL ALONSO RODRIGUEZ - SP522081
AGRAVADO
: CCR CABELEIREIROS ESTETICA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
ÉLITON VIALTA - SP186896
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54622051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: ebcc9cb4-1b3e-4feb-bcd6-bc789b8c3778

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: ebcc9cb4-1b3e-4feb-bcd6-bc789b8c3778